Tribunal: TJMT
Processo: 1005820-92.2024.8.11.0055
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005820-92.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 708.909.001-91 (EMBARGANTE), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por BANCO BMG S.A., reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A embargante alega omissão na análise da natureza do contrato, sustentando que a perpetuação da dívida e a ausência de amortização do principal caracterizam desequilíbrio contratual, independentemente da taxa de juros pactuada. Requer o saneamento das omissões e, subsidiariamente, o efeito modificativo para restabelecimento da sentença de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar argumentos da parte sobre a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem e seus efeitos práticos, notadamente a alegada perpetuação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado abordou de forma expressa e fundamentada todos os aspectos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à validade da contratação, ausência de vícios de consentimento e regularidade da taxa de juros pactuada, demonstrando inexistência dos vícios alegados.

5. A existência de cláusula contratual clara, a assinatura da autora no instrumento de adesão ao cartão de crédito consignado e a utilização do produto bancário mediante saques comprovam a ciência e anuência da contratante, afastando alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

6. O fato de a parte embargante não concordar com o resultado do julgamento não configura omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se de mera irresignação com o teor da decisão.

7. A tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida configura uso indevido dos embargos de declaração, podendo ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados por rediscussão.

Tese de julgamento:

1. A ausência de enfrentamento pontual de todos os argumentos apresentados não configura omissão quando o acórdão fundamenta adequadamente o convencimento do julgador.

2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração, salvo na hipótese de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. A utilização consciente e reiterada do cartão de crédito consignado afasta a alegação de desconhecimento da natureza do contrato.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
307698878, que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG S.A
.

A parte embargante em suas razões, (ID.

307960855
), alega omissão relevante quanto à análise da natureza jurídica do contrato, estruturado como cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cujos efeitos práticos, ausência de amortização do principal, capitalização contínua de juros e perpetuação da dívida por cerca de oito anos, não foram considerados, configurando desequilíbrio contratual independente da taxa nominal.

Sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao desconsiderar tais elementos, comprometendo a prestação jurisdicional adequada e violando os princípios do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual requer o provimento dos embargos para sanar a omissão e, sendo o caso, atribuir efeito modificativo para restabelecer a sentença de origem.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

As teses recursais apresentadas por BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA nos embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão analisou de forma completa e coerente os pontos controvertidos, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

A contratação da modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem foi comprovada por instrumento contratual claro e devidamente assinado, no qual constam expressamente os termos pactuados, afastando qualquer alegação de vício de consentimento.

A autora utilizou o produto, inclusive mediante saques, evidenciando ciência e anuência com a operação, o que inviabiliza a conversão pretendida. Além disso, a taxa de juros aplicada (3,36% a.m.) não excede os parâmetros fixados pela jurisprudência como abusivos, estando dentro da média de mercado.

Inexistindo defeito na manifestação de vontade ou ilegalidade na cobrança, o contrato permanece válido, sendo incabível a revisão pleiteada. Assim, ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos, mantendo-se o acórdão tal como proferido.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG S.A contra sentença proferida na “Ação de Conversão da Reserva Margem Consignável (RMC) em Empréstimo Consignado” ajuizada pela própria parte recorrida BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA, que tramita perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

O magistrado a quo, em sentença, (ID. 291477882 - ID de origem 192915308), julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o banco requerido a converter o contrato em debate para empréstimo consignado, a revisão do débito com eventual repetição simples do indébito, bem como condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor fixou de R$ 1.000,00.

O apelante em suas razões (ID. 291477883 - ID de origem 195458549) alega, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, argumentando que a parte autora não delimitou adequadamente as cláusulas contratuais que pretendia revisar, tampouco indicou o valor incontroverso do débito, contrariando o disposto no art. 330, §2º do CPC.

No mérito, sustenta a validade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade distinta do empréstimo consignado, com respaldo legal e contratual, firmada por pessoa capaz, com ciência das condições e efetivo recebimento dos valores por meio de saque.

Argumenta inexistirem vícios de consentimento, falha na prestação do serviço ou ato ilícito, refuta a tese de erro substancial e destaca a ausência de prova mínima que sustente a versão da autora. Requer, ao final, a reforma integral da sentença com reconhecimento da legalidade do contrato, julgando-se improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, o acolhimento da preliminar de inépcia com extinção do feito sem resolução de mérito.

Contrarrazões sob ID. 291477891 - ID de origem 196342642.

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

Na origem trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por BERENICE MARTINS CASSEMIRO DE OLIVEIRA em face de BANCO BMG S.A.

A autora sustenta que, em junho de 2018, celebrou contrato de empréstimo consignado com o requerido no valor de R$ 1.098,00, a ser quitado mediante parcelas mensais fixas de R$ 46,95. Após transcorrido o período contratual, notou-se a continuidade dos descontos em seu benefício previdenciário. Verificou que os descontos se referiam a um cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, modalidade que afirma jamais ter contratado conscientemente.

Alega ausência de informações adequadas sobre a natureza do contrato, inexistência de envio de faturas e desconhecimento da forma de amortização da dívida. Diante disso, pleiteou a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, limitação dos juros à taxa média de mercado, devolução simples dos valores pagos a maior após readequação contratual e indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação sustentando a legalidade do contrato, ausência de vício e a efetiva disponibilização do crédito. A parte autora requereu a produção de prova pericial, ao passo que o requerido manifestou-se pelo julgamento antecipado da lide.

O juízo de 1º grau reconheceu falha na prestação de serviços, uma vez que entendeu não ter a instituição financeira comprovado ter prestado informações contratuais claras. Determinou a conversão para empréstimo consignado comum, com juros pela taxa média da época. Indeferiu a devolução em dobro, autorizando apenas a simples, e rejeitou o pedido de danos morais.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na Preliminar de Inépcia da Petição Inicial e no mérito a regularidade contratual.

Preliminarmente, não se vislumbra inépcia na petição inicial. Depreende-se da exordial que há pedido expresso de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, pleito este claramente delineado tanto na fundamentação apresentada quanto no pedido final formulado.

Dessa forma, a petição inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, expondo os fatos e fundamentos jurídicos do pedido de maneira clara e coerente, o que afasta a alegação de inépcia.

A jurisprudência nacional corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 63 DESTE TJGO. APLICABILIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Notadamente, não há inépcia na inicial, eis que perfeitamente possível perceber o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado simples, ressaindo tal conclusão tanto da fundamentação da exordial quanto do pedido. 2. A modalidade contratual denominada cartão de crédito consignado é rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal por não permitir o pagamento do total da dívida, a qual permanece sendo refinanciada infinitamente, sem amortização . Neste sentido foi editada a Súmula 63, deixando clara a nulidade do referido pacto e determinando a convolação do negócio em empréstimo pessoal consignado. Na hipótese em apreço, as regras desta última modalidade contratual devem incidir com relação ao contrato juntado, eivado de abusividade, conforme determinou a sentença. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJ-GO - Apelação Cível: 50673130520238090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR LEOBINO VALENTE CHAVES, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Adentrando ao mérito recursal, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o contrato de empréstimo refutado pela parte autora não carece de comprovação da relação jurídica, uma vez que foi anexado nos autos o instrumento devidamente assinado.

291477854 - Pág. 1:

Denota-se, do próprio instrumento contratual rubricado pela parte autora, que consta expressamente em seu cabeçalho, em letras garrafais, tratar-se de Termo de Adesão a Cartão de Crédito. Diante disso, não é razoável admitir que a parte autora, pessoa plenamente capaz e em pleno gozo de suas faculdades civis, venha a alegar ignorância quanto à natureza do contrato firmado.

A clareza da identificação do instrumento e a assinatura aposta demonstram ciência e concordância com os termos pactuados, não havendo que se falar em vício de consentimento. Tal circunstância refuta a tese de ausência de contratação válida, demonstrando que o valor recebido pela autora decorre da operação de crédito inerente ao uso do cartão ora impugnado.

Diante desse contexto, não se afigura legítima a insurgência fundada em alegado desconhecimento da relação jurídica mantida, porquanto tal afirmação revela-se incompatível com a conduta pretérita da parte autora.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente recebeu o valor emprestado, inclusive a título de saque complementar, conforme se denota das faturas e extratos anexados (ID. 291477851).

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

É incontroverso também o recebimento dos valores pelo autor, conforme demonstrado pelo comprovante de transferência acostado sob o ID. 291477854 - Pág. 5. Diante disso, não pode a parte autora negar a existência da contratação, pois tal conduta implicaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

O aproveitamento dos valores recebidos, aliado à tentativa de se eximir das obrigações contratuais, configura comportamento contraditório e inadmissível à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Além disso, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, a taxa de juros convencionada (ID. 291477854 - Pág. 1) entre as partes (3,36% a.m) não se mostra abusiva frente a média do mercado à época comparada:

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=220101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2016-04-04

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes. Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes dos empréstimos, não há que se falar em inexistência de relação jurídica ou configuração do dano material e moral.

Comprovada a contratação e utilização dos produtos bancário, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a sentença objurgada deve ser reformada.

Este sodalício trilha no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO ASSINADO DE FORMA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado de forma digital pela autora, a demanda deve ser julgada improcedente.” (TJ-MT 10061305620218110006 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Com tais considerações e diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com base do acordo de vontades, ausência de abusividade, tenho como válido o contrato questionado em sua integralidade, razão pela qual não há que se falar em nulidade do pacto, conversão, repetição do indébito ou reparação de danos morais.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar a demanda IMPROCEDENTE.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade, contudo, fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025